Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-47.2024.8.11.0037
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000996-47.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA PIEDADE GONCALVES DA SILVA - CPF: 013.012.321-81 (EMBARGADO), ITAMAR SILVA PATROCINIO - CPF: 850.755.231-53 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGANTE), ITAMAR SILVA PATROCINIO - CPF: 850.755.231-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PÚBLICO E DIREITO DA SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DEMANDA DE SAÚDE. APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS DE EQUIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS
, EM PARTE
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente recurso de apelação em demanda relacionada a tratamento de saúde, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à responsabilidade dos entes
federativos; (
ii
) analisar a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir

3. Preliminarmente, afastou-se a necessidade de sobrestamento do feito, considerando a publicação de acórdão paradigma pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313, que estabeleceu critérios para fixação de honorários em demandas de saúde.

4. Quanto à responsabilidade federativa, o acórdão original já havia fundamentado adequadamente a solidariedade dos entes públicos, destacando que a divisão interna de responsabilidades não pode prejudicar o direito à saúde do cidadão.

5. Em relação aos honorários advocatícios, aplicou-se o entendimento do STJ (Tema 1313) e a jurisprudência do Tribunal de Justiça local, que orienta a fixação por critério de equidade, afastando-se o cálculo percentual sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

“1.
A divisão interna de responsabilidades entre entes federativos não pode

obstar ou comprometer o direito fundamental à saúde do cidadão.

2.
Os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, sem vinculação ao valor da causa.
”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF; Lei Orgânica da Saúde.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,

deu parcialmente provimento ao recurso de apelação interposto por
MARIA PIEDADE GONÇALVES DA SILVA
.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso sobre a responsabilidade primária do ente municipal quanto à obrigação de prestar o serviço de saúde, bem como sobre o critério de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual
. Requer o provimento do recurso para sanar as omissões apontadas.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
258725174 e no Id. 262355270.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de

embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,

deu parcialmente provimento ao recurso de apelação interposto por
MARIA PIEDADE GONÇALVES DA SILVA
.

De início, a
análise dos argumentos apresentados nos embargos de declaração exige um exame minucioso do acórdão embargado, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, verificando-se a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justificariam o seu saneamento.

No caso em análise, o embargante alega omissão quanto ao direcionamento primário da r
esponsabilidade ao Município de Primavera do Leste (MT)
para o fornecimento do
tratamento de saúde pleiteado
, fundamentando sua irresignação no Tema 793/STF e nos Enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Compulsando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que a matéria referente à responsabilidade solidária dos entes federativos foi devidamente enfrentada e fundamentada.

O v. acórdão consignou expressamente que
“
a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, diante da solidariedade aqui reconhecida (Tema 793/STF), no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde. No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde
”
.

Considerou ainda que “
eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de
quem suportou o ônus financeiro
”.

Dessa forma, a
decisão embargada não padece de omissão quanto à questão da responsabilidade dos entes federativos, porquanto abordou os fundamentos constitucionais e jurisprudenciais que amparam a solidariedade na prestação de serviços de saúde.

Por outro lado, o acórdão condenou os requeridos ao pagamento
pro rata
dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Primeiramente,
cumpre afastar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR
7
(n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313
, restou
definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde,
os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
.
”
[sem destaque no original].

A respeito
, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

Nesse sentido, “
a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro
Og
Fernandes, Corte
Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
” (
ex
vi
STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos, nos ditames do art. 932 do CPC.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(RE 1140005/RJ,
Relator(
a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26.6.2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n PUBLIC 16.8.2023)
[sem destaque no original].

Conforme se vê, em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Registrou, entretanto, que o valor recebido deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

Nos termos do precedente vinculante já mencionado –
Tema 1.313, do c. STJ
–, nas ações que versem sobre obrigação de fazer relacionada à saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, devendo-se afastar, como critério de cálculo,
tanto o valor atribuído à causa quanto o eventual proveito econômico obtido.

Dessa forma, é caso de afastar a fixação do
quantum
pelo
v. acórdão embargado
, uma vez que arbitrado
em percentual sobre o valor da causa
.

Nesse sentido, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2020
, conforme informações retiradas dos autos n. 1002297-86.2018.8.11.0086
;

R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2021
, conforme informações retiradas dos autos n. 1029085-78.2018.8.11.0041
;

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em
2023
, conforme informações retiradas dos autos n. 0003949-92.2017.8.11.0086 e 1003293-64.2022.8.11.0015 e em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em
2024
, conforme informações retiradas dos autos n. 1022653-93.2023.8.11.0000 (Precedentes: TJMT – 2a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1002297-86.2018.8.11.0086 – rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 –
DJe
27/08/2020
;
TJMT – 2a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 –
DJe
22/03/2021
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN no 0003949-92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 –
DJe
05/05/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APL no 1003293-64.2022.8.11.0015 – rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro – j. 12/06/2023 –
DJe
26/06/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – AI no 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Marcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024).

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa,
é razoável e proporcional
a fixação dos
honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLH
O-OS
,

em
parte
,
atribuindo efeito infringente
somente
para fixar os honorários advocatícios de sucumbência
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que
serão repartidos na proporção de 50% para cada um dos requeridos (Estado de Mato Grosso e Município de
Primavera do Leste
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025